Tribunal: TJES
Processo: 0012531-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012531-24.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012531-24.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
D
ELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
,
contra v. acórdão acostado ao id. 11298530 que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal defensiva, mantendo, pois, a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 12220143), a defesa alega que a decisão foi omissa, ao deixar de analisar tese defensiva de violação do contraditório, e ao exame de provas e elementos informativos contidos no caderno instrutório.

Segundo ela, não foram apresentados elementos concretos que consolidasse que o ora embargante se tratava da pessoa de “ninil” ou “liliu”, mencionada nas interceptações telefônicas, o que ensejaria a absolvição por falta de provas.

Requereu, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, emprestando-lhes efeitos infringentes.

De uma simples leitura das alegações defensivas, verifico nitidamente que não se trata de omissão, mas sim de manifesto inconformismo com a decisão proferida por essa Turma julgadora, que se embasou em fundamentos de fato e de direito devidamente delineados no v. acórdão, e que foram suficientes à manutenção da condenação do embargante.

Conforme destacado na decisão embargada, “
os depoimentos judiciais prestados pelos policiais responsáveis pelas interceptações e apreensão dos entorpecentes, a saber, JAQUES MARCHETTI (fl. 393) e THIAGO NASCENTE GOMES (fl. 486), demonstram cabalmente o envolvimento do apelante diretamente no tráfico de drogas, uma vez que era responsável pelo fornecimento de entorpecentes para outros núcleos de narcotraficantes
”.

E mais, que “
as conversas interceptadas durante a investigação corroboram as declarações dos policiais, demonstrando o envolvimento do recorrente com o grupo criminoso, bem como a propriedade dos materiais entorpecentes apreendidos pela polícia
”.

Assim, examinando os autos, verifico que a tese meritória de debate quanto aos elementos de autoria foi devidamente apreciada.

Na verdade, o embargante, insatisfeito, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado, porquanto pretende retomar tese discutida na fundamentação do v. acórdão, suscitando argumentos já afastados pelo Colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.